Tribunal: TCU
Processo: 018.128/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10180/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.128/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiana de Jesus Meneses Campos (XXX.713.798-XX); Fernanda Caetano de Lima (XXX.874.482-XX); Gabriel Yan Monteiro dos Anjos (XXX.861.842-XX); Glaucinei Barbosa Torres (XXX.883.602-XX); Joiceneide Batista da Silva (XXX.032.852-XX); Marcos Monteiro dos Santos (XXX.123.162-XX); Paulo Pereira da Costa (XXX.847.332-XX); Suziele da Silva Nobre (XXX.588.462-XX); Taiana Pessoa Ferreira (XXX.589.832-XX); Wilrych Alecs Palma de Lima (XXX.047.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.